Tribunal: STF
Processo: Rcl 71382
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 36ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ, que teria violado o decidido no HC 144114 (Relator: MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 23/4/2019).



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    [...]



    Vencidas as etapas processuais, o reclamante, que àquela altura já estava solto, por meio de Sentença datada de 14/11/2007, restara condenado às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, multa e demais formalidades de estilo, sendo, naquela oportunidade, concedido o direito de recorrer em liberdade. 



    [...] dela as Defesas APELARAM para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sendo certo que, uma vez distribuída para a Sexta Câmara Criminal, foi, em Sessão realizada no dia 05/04/2011, dado parcial ao recurso do reclamante, tão só para decotar, da Sentença, a reincidência, se aquietando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Com a baixa do processo, o MM. Juízo Processante, já ciente da r. Decisão acima, ordenara, em 30/08/2017, o cumprimento do v. Acórdão. 



    [...] na Sessão realizada no dia 23/04/2019, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, concedeu parcialmente a ordem de Habeas Corpus 144.114, impetrado em favor do ora requerente, para que o Tribunal de Justiça procedesse "ao exame da incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º da Lei 11.343/2006, com os consequentes reflexos no modo de cumprimento da reprimenda, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o Acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Relator, e Luiz Fux, Presidente". Veja-se: 



    [...]



    Por tais motivos, mister se faz, AGORA, o cumprimento do v. Acórdão do Supremo Tribunal Federal lavrado no HC 144.114, o que culminará na desconstituição do trânsito em julgado e no consequente deslocamento do marco inicial da prescrição para a data do recebimento da Denúncia, ou seja, 16/08/2004. 



    Ao final, requer a procedência da Reclamação, a fim de ordenar que o Juízo reclamado, no prazo máximo de 48h, dê cumprimento ao referido Acórdão desta Excelsa Corte, se manifestando, inclusive, quanto à eventual ocorrência da extinção da punibilidade pela pretensão punitiva, dando, assim, a possibilidade de tal Decisão esclarecer o óbice apontado pelo Juízo de Direito da 146ª Zona Eleitoral de Arraial do Cabo no feito 0600255-79.2024.6.19.0146 para o indeferimento da candidatura do beneficiário da presente ao cargo eletivo de Vereador. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro invocado é a decisão proferida no HC 144114 (Relator: MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 23/4/2019), cujo dispositivo ficou assim redigido:



    [...] CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que o Tribunal local proceda ao exame da incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com os consequentes reflexos no modo de cumprimento da reprimenda. 



    É o voto. 



    No caso concreto, no entanto, o reclamante afirma que, com a concessão da ordem acima, houve a desconstituição do trânsito em julgado, o que, por certo, atrairia o marco inicial para a contagem da prescrição para a data do recebimento da denúncia, ou seja, 16/08/2007 



    Nesse contexto, não há que se falar, a toda evidência, que o Juízo de origem não respeitou a determinação estabelecida no julgamento do HC HC 144.114, realizado em abril de 2019. O que a defesa busca, em verdade, é dar efeito jurídico a acórdão emanado desta SUPREMA CORTE, que, em nenhum momento, decidiu no sentido da pretensão formulada nesta via reclamatória. 



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, o pedido formulado pelo reclamante não poderá ser conhecido na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente